Tribunal: STF
Processo: Rcl 80188
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. DESCONSIDERAÇÃO  
DA PERSONALIDADE JURÍDICA E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO PENAL N. 1.025. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por João Jacinto Branco Filho, em 29.5.2025, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Nona Região no Processo n. 0000935-17.2019.5.19.0003, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Penal n. 1.025.



O caso



    2. Em 4.10.2024, a juíza da Terceira Vara do Trabalho de Maceió/AL acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, nestes termos:



    “JOÃO JACINTO BRANCO FILHO apresentou pedido de inclusão no polo passivo da lide os sócios FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO e LUIS PEREIRA DUARTE DE AMORIM. 



    Intimados a se manifestar, os referidos sócios apresentaram suas manifestações.



    Passo a decidir o incidente processual.



    II – FUNDAMENTAÇÃO



    A hipótese é de execução contra pessoa jurídica, cujo andamento restou prejudicado, tendo em vista não encontrar quaisquer bens ou dinheiros que garantissem a execução.



    Por tal razão, este Juízo decidiu instaurar (ID.cac72c6) o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa a fim de oportunizar aos sócios FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO e LUIS PEREIRA DUARTE DE AMORIM a indicação de bens da empresa/executada livres e desimpedidos, sob pena de a execução se voltar em seu desfavor. 



    Os sócios impugnaram o pedido de IDPJ.



    Este juízo indeferiu o pleito ID.62c3568 por falta de competência tendo em vista a homologação do plano de recuperação judicial.



    O TRT em seu acórdão de ID.9991d94, declarou a competência desta especializada e determinou a devolução dos autos a este juízo de origem para julgamento do incidente.



    Pois bem.



    Considerando a inexistência de bens livres da parte executada para garantir a execução, determino a DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA da empresa executada, nos termos da lei (art. 50 do CC/2002, art. 28, §5º, da Lei 8.078/1990, arts. 134 e 135 do CTN e art. 136 do CPC c/c o art. 769 da CLT), porquanto assente a intenção de fraude aos direitos da parte adversa, responsabilizando-se igualmente os sócios FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO e LUIS PEREIRA DUARTE DE AMORIM.



    III – DISPOSITIVO:



    ANTE O EXPOSTO e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO o pedido de  DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA da empresa executada, nos termos da lei (art. 50 do CC/2002, art. 28, §5º, da Lei 8.078/1990, arts. 134 e 135 do CTN e art. 136 do CPC c/c o art. 769 da CLT), porquanto assente a intenção de fraude aos direitos da parte adversa, responsabilizando-se igualmente os sócios FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO e LUIS PEREIRA DUARTE DE AMORIM. 



    Por conseguinte, determino a reautuação  dos presentes autos para inclusão dos mencionados sócios no polo passivo da lide. 



    Paralelamente, reitere-se com a tentativa de penhora de crédito através do SisbaJud, desta feita em nome da empresa executada e dos sócios ora executados, utilizando a ferramenta ‘teimosinha’ pelo prazo máximo do sistema.



      Caso não logre êxito, promova-se a tentativa de restrição sobre veículos através do RenaJud” (doc. 5).



    Em 20.2.2025, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Nona Região conheceu “do agravo de petição apresentado por Luis Pereira Duarte de Amorim e, no mérito, d[eu]-lhe provimento para excluir sua responsabilidade da presente lide” (fl. 8, doc. 6), nestes termos:



    “INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AS PESSOAS FÍSICAS DOS SÓCIOS. Nos termos da atual jurisprudência do TST é possível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e a consequente inclusão dos seus sócios no polo passivo da demanda quando a pessoa jurídica demandada não possui bens o bastante ou se furta ao cumprimento da execução” (fl. 3, doc. 6). 



    Em 2.4.2025, o Plenário do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Nona Região concedeu “parcialmente a segurança para determinar a limitação de penhora em salário do impetrante [Luis Pereira Duarte de Amorim], ao montante de 30% (trinta por cento), até integral quitação da dívida, com devolução de valores já eventualmente penhorados que ultrapassem esse limite” (fls. 7-8, doc. 7):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA EM SALÁRIOS. LIMITAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Luís Pereira Duarte de Amorim contra decisão da 3ª Vara do Trabalho de Maceió/AL que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinou a penhora de seus salários. O impetrante alega ilegalidade da penhora por afronta à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e ao art. 833 do CPC, argumentando também pela existência de jurisprudência deste Tribunal limitando a penhora a 50% dos salários. O terceiro interessado, J. J. B. F., opõe-se à concessão da segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade e o limite da penhora sobre os salários do impetrante, sócio da empresa executada em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, considerando a alegação de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e a legislação processual civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora o art. 833 do CPC disponha sobre a impenhorabilidade de salários, a jurisprudência deste Tribunal admite a penhora de salários de sócios em caso de desconsideração da personalidade jurídica, quando não houver outros bens para satisfazer a execução. 4. A desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada justifica a penhora sobre o patrimônio pessoal do sócio, inclusive seus salários, na medida em que se busca a satisfação do crédito. 5. Considerando a necessidade de equilíbrio entre a satisfação do crédito e a proteção da dignidade da pessoa humana, a penhora em salários deve ser limitada. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido. Segurança parcialmente concedida para limitar a penhora em 30% dos salários do impetrante, com devolução dos valores eventualmente penhorados além desse limite. Tese de Julgamento: ‘1. É admissível a penhora de salários de sócios em caso de desconsideração da personalidade jurídica, quando ausentes outros bens penhoráveis. 2. A penhora sobre salários de sócios em tais casos deve ser limitada para garantir a dignidade da pessoa humana, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.’ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 833. Jurisprudência relevante citada: (Não há jurisprudência relevante citada)” (fls. 3-4, doc. 7).



    Contra a decisão pela qual a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Nona Região teria afastado a responsabilidade de Luís Pereira Duarte de Amorim ajuíza-se a presente reclamação.



    3. O reclamante relata ter exercido, “por mais de duas décadas (precisamente entre fevereiro de 1996 e maio de 2019), a função de jornalista junto à sociedade empresária TV Gazeta de Alagoas Ltda., afiliada da Rede Globo no Estado de Alagoas, vindo a ser dispensado, ao final desse período, sem justa causa. (...) em agosto de 2019, a referida empresa requereu a instauração de processo de recuperação judicial, fato que ensejou, nos termos do art. 6º, caput e §4º, da Lei nº 11.101/2005, a suspensão da execução do crédito trabalhista ora discutido” (fls. 2-3, doc. 1).



    Afirma que “o processo de recuperação judicial em trâmite perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Maceió/AL revela-se marcado por relevantes controvérsias, inclusive de natureza penal, notadamente em razão de denúncias formuladas por credores acerca da suposta prática de crimes falimentares, dentre os quais se destaca o esvaziamento patrimonial superior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), ocorrido no curso da recuperação, sob a supervisão direta do administrador judicial designado” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que, “no referido incidente, foram trazidos aos autos elementos robustos e convergentes que evidenciam o abuso da personalidade jurídica, consubstanciado tanto na confusão patrimonial quanto no desvio de finalidade da pessoa jurídica. Este último, inclusive, foi demonstrado com base na Ação Penal nº 1025, julgada por esta Suprema Corte, na qual restou inequivocamente reconhecido que a empresa foi instrumentalizada pelo sócio majoritário, Sr. Fernando Affonso Collor de Mello, em conluio com o administrador, Sr. Luís Pereira Duarte de Amorim, para a prática do gravíssimo crime de lavagem de dinheiro” (fl. 5, doc. 1).



    Esclarece que “o Sr. Luís Pereira Duarte de Amorim foi condenado por esta Suprema Corte pela prática do crime de lavagem de dinheiro, ilícito perpetrado no contexto da administração da sociedade empresária ora em recuperação judicial, a TV Gazeta de Alagoas Ltda.” (fl. 6, doc. 1).



    Assinala que, “diante do acórdão proferido por esta Suprema Corte no âmbito da Ação Penal n. 1.025, não subsiste espaço jurídico legítimo para se afastar a responsabilidade pessoal do Sr. Luís Pereira Duarte de Amorim. A condenação criminal transitada em julgado, com reconhecimento do uso indevido da pessoa jurídica para fins ilícitos, impõe, como consequência lógica e jurídica, o reconhecimento do desvio de finalidade nos termos do art. 50 do Código Civil. Assim, revela-se imperiosa a presente Reclamação, cujo escopo é resguardar a autoridade da decisão emanada desta Corte Constitucional” (fl. 7, doc. 1).



    Salienta que



    “A presente Reclamação Constitucional revela-se manifestamente cabível, nos exatos termos do art. 102, inciso I, alínea ‘l’, da Constituição da República, do art. 988, inciso II, §1º, do Código de Processo Civil, e do art. 156 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de preservar a autoridade da decisão proferida por esta Corte na Ação Penal nº 1025, cujo trânsito em julgado restou formalmente certificado, impondo condenação ao administrador das empresas do Grupo Arnon de Mello, Sr. Luís Pereira Duarte de Amorim, pela prática do crime de lavagem de dinheiro, mediante uso deliberado da estrutura societária para fins ilícitos. 



    Apesar de se tratar de fato notório, reconhecido em decisão definitiva desta Suprema Corte, o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, em descompasso com o comando constitucional da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, considerou inexistente qualquer prova de má-fé na gestão do administrador e, com base em tal fundamentação, indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação a ele” (fl. 10, doc. 1).



    Ressalta que “o trânsito em julgado da Ação Penal nº 1025, no âmbito desta Suprema Corte, resultou na condenação do administrador das empresas do Grupo Arnon de Mello, Sr. Luís Pereira Duarte de Amorim, pela prática do crime de lavagem de dinheiro, crime este cometido precisamente no contexto do exercício de suas funções administrativas. Tal fato ostenta caráter notório e repercussão direta na seara civil e trabalhista, nos exatos termos do art. 65 do Código de Processo Penal, razão pela qual deve ser observado por todos os órgãos jurisdicionais, inclusive no âmbito da Justiça do Trabalho” (fl. 13, doc. 1).



    Assevera que, “ao reformar a sentença do juízo da 3ª Vara do Trabalho de Maceió/AL e afastar a responsabilidade do administrador, o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região incorreu em grave equívoco jurídico, ao desconsiderar, na prática, a autoridade do acórdão criminal desta Corte, sob o argumento de ausência de ‘má-fé’ nos autos – exigência não prevista no art. 50 do Código Civil e desnecessária diante da condenação penal transitada em julgado. Em verdade, tratou-se de uma negativa implícita de vigência à coisa julgada penal, com repercussões que extrapolam os limites da autonomia das instâncias” (fl. 15, doc. 1).



    Requer os benefícios da gratuidade da justiça e “a concessão de medida liminar, em sede de tutela de urgência, para determinar que o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região se abstenha de liberar os valores penhorados por meio do sistema SISBAJUD, no montante de R$ 102.877,97 (cento e dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos), vinculados às contas do administrador condenado, até o julgamento definitivo desta reclamação (...) a suspensão do trâmite da Execução Trabalhista n. 0000935-17.2019.5.19.0003, enquanto pendente de julgamento esta reclamação constitucional, com o objetivo de evitar dano irreparável ao reclamante” (fls. 19-20, doc. 1).



    Pede seja, “ao final, reconhecida a eficácia panprocessual da coisa julgada emanada deste superior tribunal, a procedência integral da presente Reclamação, com a consequente cassação do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região que afastou a responsabilidade pessoal do administrador Luís Pereira Duarte de Amorim pelo inadimplemento do crédito trabalhista, determinando-se, em respeito à autoridade da decisão penal desta Suprema Corte, a sua inclusão no polo passivo da execução, nos exatos termos do art. 50 do Código Civil, tendo em vista o desvio de finalidade consubstanciado na utilização da pessoa jurídica para a prática de ilícito penal” (fls. 20-21, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao conhecer do agravo de petição apresentado por Luís Pereira Duarte de Amorim e, no mérito, dar-lhe provimento para excluir sua responsabilidade da presente lide, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Penal n. 1025.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente. 



    7. Na Ação Penal n. 1.025, este Supremo Tribunal assentou:



    “AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. EX-SENADOR DA REPÚBLICA. PRELIMINARES REJEITADAS. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. DELITOS DE CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL), LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º DA LEI 9.613/98) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO DOS RÉUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AÇÃO PENAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MATERIAIS NÃO ARBITRADOS. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. 1. Rejeitadas as preliminares relativas à conexão entre as Ações Penais 1.025/DF e 1.019/DF; produção de prova pericial no material fornecido pelo colaborador Ricardo Ribeiro Pessoa; cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal; falta de congruência entre os pedidos deduzidos na denúncia e nas alegações finais da Procuradoria-Geral da República em relação ao crime de corrupção passiva; reconhecimento de ‘excesso acusatório’, ante a impossibilidade de prolação de decreto condenatório com base exclusivamente em depoimentos colhidos por colaboradores da justiça. 2. Autoria e materialidade delitiva comprovadas em relação ao crime de corrupção passiva, resultando na CONDENAÇÃO dos réus FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELO e PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS nas penas do art. 317, caput, do Código Penal, em relação à imputação de recebimento de vantagem pecuniária indevida, no valor total de pelo menos R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), para viabilizar irregularmente a celebração de quatro contratos entre a UTC ENGENHARIA S/A e a PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A – BR DISTRIBUIDORA, para a construção de bases de distribuição de combustíveis. ABSOLVIÇÃO do réu LUIS PEREIRA DUARTE DE AMORIM em relação aos mesmos fatos, por insuficiência de provas (art. 387, VII, do Código de Processo Penal). 3. Afastada a causa especial de aumento de pena prevista no art. 317, §1º, do Código Penal, para o crime de corrupção passiva, ante a constatação de que os atos praticados não se caracterizam como inerentes ao exercício regular do mandato parlamentar. 4. Autoria e materialidade delitiva comprovadas em relação ao crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, resultando na CONDENAÇÃO dos réus FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELO e LUIS PEREIRA DUARTE DE AMORIM nas penas do art. 1º da Lei 9.613/98. ABSOLVIÇÃO do réu PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS em relação aos mesmos fatos, por insuficiência de provas (art. 387, VII, do Código de Processo Penal). 5. Reconhecimento de crime único de lavagem de dinheiro. Afastada a caracterização de dois blocos distintos de crimes, ambos praticados em concurso material (cada bloco) e em continuidade delitiva (dentro dos blocos). 6. Adequação da classificação típica adotada na denúncia àquela prevista no art. 288 do Código Penal. Autoria e materialidade delitiva comprovadas em relação ao crime de associação criminosa, resultando na CONDENAÇÃO dos réus FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELO, PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS e LUIS PEREIRA DUARTE DE AMORIM nas penas do art. 288 do Código Penal. 7. Reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva (art. 107, V, c/c art. 109, V, 115, e art. 119, do Código Penal), em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), ante o transcurso de mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia por esta CORTE e a data da Sessão de Julgamento. 8. Fixação da pena do réu Fernando Affonso Collor de Mello: condenação pela prática do crime previsto no art. 317, caput, do Código Penal (corrupção passiva), à pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa; pela prática do crime previsto no art. 1º, da Lei n. 9.613/98 (lavagem de dinheiro) à pena 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa; e pela prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal (associação criminosa) à pena de 2 (dois) anos de reclusão; reconhecida a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva. Pena total fixada em 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime fechado. 9. Fixação da pena do réu Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos: condenação pela prática do crime previsto no art. 317, caput, do Código Penal (corrupção passiva), à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 30 (trinta) dias-multa; e pela prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal (associação criminosa) à pena de 2 (dois) anos de reclusão; reconhecida a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva. Pena total fixada em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime semiaberto. 10. Fixação da pena do réu Luis Pereira Duarte de Amorim: condenação pela prática do crime previsto art. 1º, da Lei n. 9.613/98 à pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; e pela prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal (associação criminosa) à pena de 2 (dois) anos de reclusão; reconhecida a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva. Pena total fixada em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na limitação de final de semana, e prestação de serviços à comunidade. 11. Danos materiais não arbitrados, à míngua de prova concreta do prejuízo. Eventual pretensão de ressarcimento cabe à instância cível competente. 12. Danos morais coletivos fixados em R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), a ser adimplido solidariamente pelos condenados, em benefício do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.357/1985. 13. Perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto da lavagem de dinheiro em relação a qual foram os réus condenados, ressalvados os direitos do lesado ou terceiro de boa-fé. 14. Interdição dos condenados Fernando Affonso Collor de Mello e Luis Pereira Duarte de Amorim para o exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei nº 9.613/1998, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada. 15. Prejudicado o pedido de perda do mandato parlamentar, tendo presente que o réu Fernando Affonso Collor de Mello não mais exerce o cargo de Senador da República” (AP n. 1.025, Redador para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 21.9.2023).



    8. Na espécie vertente, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Nona Região conheceu “do agravo de petição apresentado por Luis Pereira Duarte de Amorim e, no mérito, d[eu]-lhe provimento para excluir sua responsabilidade da presente lide” (fl. 8, doc. 6), nestes termos:



    “Inexiste prova nos autos que o litisconsorte agiu com má-fé quando investido na função de administrador da empresa.



    Em que pese o Código Civil Brasileiro, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho, autorizar que as obrigações originalmente contraídas pela empresa (pessoa jurídica), alcancem os bens particulares dos sócios ou administradores (pessoa física), em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, não há provas de que ocorreram tais situações.



    Inclusive, quando da sua nomeação como Diretor Executivo da reclamada, o recorrente foi investido de amplos poderes apenas no tocante à realização de negócios, operações ou transações, desde que não ultrapassassem o valor de R$ 400.000,00, sendo que para os demais casos, fazia-se necessária a aprovação do conselho de administração ou de sócio majoritário (ID. 27a19ab).



    Ou seja, o recorrente não possuía poderes amplos e irrestritos, demonstrando que para realização de negócios, operações ou transações, superiores ao valor de R$ 400.000,00 o mesmo precisaria de autorização para sua concretização.



    Portanto, o Sr. Luís Pereira Duarte de Amorim, demonstrou que não se trata de sócio, mas pessoa contratada para exercer a administração da empresa, com autonomia limitada à subordinação jurídica à empresa, decorrente de seu contrato de trabalho, de modo que não responder por dívidas trabalhistas da empresa.



      Assim, dou provimento ao agravo do administrador LUIS PEREIRA DUARTE DE AMORIM para excluir sua responsabilidade da presente lide” (fls. 4-5, doc. 6).



    9. Na Ação Penal n. 1.025 foram partes: o Ministério Público Federal, Fernando Affonso Collor de Mello, Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos e Luis Pereira Duarte de Amorim. O reclamante não foi parte dessa ação e parece pretender que os efeitos da ação penal sejam estendidos à execução trabalhista.



    São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    O decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Penal n. 1.025 tem natureza subjetiva e efeitos inter partes, não se estendendo os efeitos do que nela julgado a outros processos que não foram objeto dessa ação. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  
EX-PREFEITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO 2.138. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. 3. A decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Reclamação 2.138/DF tem efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 5.703- AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.10.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO N. 48.732: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 57.366-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II – Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. n. 52.167-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.8.2022).



    Além disso, para efeito da liminar requerida, parece não haver identidade material entre o acórdão reclamado e o paradigma invocado, de forma que teriam sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). 



    10. Neste exame preliminar, é certo que, para rever a decisão reclamada pela qual o Tribunal de origem reconheceu que “o Sr. Luís Pereira Duarte de Amorim, demonstrou que não se trata de sócio, mas pessoa contratada para exercer a administração da empresa, com autonomia limitada à subordinação jurídica à empresa, decorrente de seu contrato de trabalho, de modo que não responder por dívidas trabalhistas da empresa” (fl. 5, doc. 6), seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório do processo, inviável de ser adotado em reclamação constitucional.



    Em jurisprudência pacífica e reiterada, este Supremo Tribunal Federal assentou a inadmissibilidade do uso da reclamação como sucedâneo recursal, pois a reclamação não se presta ao reexame dos fatos e das provas do processo. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CURSO DE MEDICINA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 81/DF. DECISÃO RECLAMADA EM QUE SE AFIRMA TER SIDO ULTRAPASSADA A FASE DOCUMENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl. N. 74.508-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 246 da Repercussão Geral. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Inexistência de condenação automática. Elementos concretos de convicção. Necessidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório na qual se assentou a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pela negligência do ente público na fiscalização acerca do inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada revela que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto, os quais são incompatíveis com a via reclamatória. 2. É inviável a inovação das teses recursais em sede de agravo regimental, razão pela qual não há como se acolher a alegada celebração de acordo havido entre a parte beneficiária e a empresa prestadora de serviços. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 77.632